Tribunal: TJMT
Processo: 0010233-96.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010233-96.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO SILVA GUIMARAES - CPF: 866.711.201-10 (EMBARGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (EMBARGANTE), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE READEQUAÇÃO DA LIMITAÇÃO LEGAL DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL
– AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO DA DECISÃO E DA MATÉRIA
–
INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0010233-96.2013.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número - CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
, contra o v. acordão vinculado ao Id. nº 77497453, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pela MMª juiz de direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação de Readequação da Limitação Legal de Desconto de Margem Consignável”
(Proc. nº 0010233-96.2013.8.11.0041 - código 803778), ajuizada contra a embargante por CLAUDIO SILVA GUIMARAES, julgou parcialmente procedente os pedidos, para readequar os valores das prestações dos financiamentos pactuados ao limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do autor; a r. sentença também condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (cf. Id. nº 71713978).

A embargante aduz que o julgamento hostilizado padece de omissão consistente na falta de pronunciamento sobre os artigos 1º, 3º, 6º, 7º, 9º, 18, 19, 21 e 30, todos da Lei Complementar 109/01, art. 202 da Constituição Federal, artigos 1º, 17, 22 e 23 da Resolução nº 3792/2009, artigo 42 da Lei 6.435/77, e artigo 31 do Decreto nº 81.240/78, revelando o verdadeiro propósito dos presentes embargos de apenas prequestionar a matéria ventilada, assim, pede que sejam acolhidos os embargos para que este eg. Tribunal supra a omissão apontada, se pronunciando expressamente sobre os artigos invocados pela embargante na defesa de seu direito (cf. Id. nº 78865477).

Mesmo intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 80676489.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já proclamou que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
. ” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais revela que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que o v. acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo desprovimento do RAC nº
0010233-96.2013.8.11.0041
(cf. Id. nº
77497453
).

O acórdão
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“
No caso, é incontroverso o risco de sobrevir verdadeiro confisco dos proventos da apelada, pois, conforme revelam os documentos vinculados ao Id. nº 71713017 - pág. 1/3, ele recebe mensalmente apenas R$ 1.418,00, e o valor das parcelas referente aos três empréstimos é de R$ 498,09, o que, invariavelmente poderá evoluir para uma situação insustentável comprometimento da renda mensal e da subsistência do apelado.

O credor/apelante pode dar de ombros e objetar, perguntando, indiferente, o que é que ele tem a ver com a cupidez associada ao descontrole da vida financeira do tomador de empréstimos; contudo, deve-se invocar na presente demanda, a Teoria do Crédito Responsável, segundo a qual as instituições financeiras devem, na contratação de empréstimos, não apenas adotar cautelas destinadas a garantir o retorno financeiro esperado, mas também, e sobretudo, observar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, de modo a contribuir para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana.

Sob esse enfoque é que o princípio da obrigatoriedade dos contratos é drasticamente relativizado, e, para essa pescaria em águas turvas, um dos mais requisitados cavalos de batalha é justamente o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), um axioma cujo emprego para as mais díspares e até contraditórias situações da vida o torna algo muito mais flexível do que pança de baiacu.

Nesse contexto, perfilho do entendimento emanado pela Corte Superior, no sentido de que, quando se trata de parcelas relativas à empréstimos consignados em folha de pagamento os descontos devem ser limitados em 30% (trinta por cento) dos vencimentos do contratante.

(...)

Portanto, considerando que na hipótese dos autos o montante dos empréstimos financeiros contraídos pelo apelado totaliza 54% da sua remuneração mensal, deve ser reduzida a incidência dos descontos em seu benefício previdenciário para que não ultrapasse aqueles limites já indicados, ou seja, em 30 % de sua remuneração líquida, conforme corretamente consignado pela r. sentença apelada.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo inalterados os termos da r. sentença apelada.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Quanto ao seu desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento; a questão referente a existência de dano moral indenizável foi exaustivamente analisada e debatida, sendo, pois, suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021